Tribunal: TJMT
Processo: 1075950-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075950-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA CRISTINA DA COSTA - CPF: 053.986.161-88 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática, em conformidade
as provas dos autos, deve
ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1075950-12.2023.8.11.0001

Agravante:
ALESSANDRA CRISTINA DA COSTA

Agravado
:
OI S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALESSANDRA CRISTINA DA COSTA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
OI S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
por

entender
ser
dever
da
parte

reclamante

comprovar

a

inexistência
de
pendências

em

relação

aos

débitos

comprovando
a
regularidade
dos
pagamentos
e
seu

adimplemento
, o que
não
fez.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
que deu parcial provimento ao recurso,
para
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido
e
determinar

sua

exclusão
dos cadastros restritivos de crédito,
ante
a

ausência
de
evidências
que
corroborem
com
a

existência
da
relação

jurídica
, pois
os
dados
constantes

nas

telas

sistêmicas

estão

ilegíveis
.
Todavia
,
julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,

afirmando
que a
parte

reclamante

apresentou

extrato
de
negativação

s
em

especificar
qual
foi
a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

que
todos

os

déb
itos

constantes
no
extrato

estão

sendo

discutidos

na

esfera
judicial,
sendo

a

indenização

por

dano
moral
devida
. Nesse
sentido
,
requereu
a
reforma
da
decisão

agravada
para
julgar

procedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada
,

apesar
de
intimada
,

não

apresentou

contrarrazões
(ID 238951697/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que q
ue todos os débitos constantes no extrato estão sendo discutidos na esfera judicial, sendo a indenização por dano moral devida.

A decisão agravada analisou o documento apresentado
pela
parte agravante e verificou que o extrato de negativação não especifica
qual foi a data da
inclusão
do
restritivo
,

impossibilitando
a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Nesse
sentido
, vale
destacar
que
em

não

sendo

juntado

nos
autos
extrato
de
negativação
com a data da
inclusão
,
fica

impossível

verificar
se o
restritivo

questionado
é o
primeiro
.
Além

disso
,
caso

não
se
trate
do
primeiro

restritivo
e as
restrições

anteriores

estejam

s
u
b judice
, é
preciso

avaliar
se
ação
é de
procedência

ou
de
improcedência
.

Dessa forma, apenas afirmar que todos os restritivos se encontram judicializados, não satisfaz as condições necessárias, mesmo porque apenas um dos restritivos judicializados que consta no extrato juntado pelo agravante, teve a sentença de procedência, os demais foram julgados improcedentes.

Assim
, a
decisão

agrava
da

nos

termos

abaixo

transcrito
,
encontra
-se
baseada

em

provas
e
na

jurisprudência

desta

Turma

Recursal
e
não

merece

reparo
:

"Em
a
nálise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação

onde

consta

apenas
"data" (ID 216067240/PJe2),
sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando
,
a

aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ. Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
".Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.Nesse
sentido
: (
...)4. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.
(...)(
N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).
Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral".

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática não é contrária às provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024